Tribunal: TJES
Processo: 5000182-68.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-68.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL e outros

APELADO: SERRARIA DE MARMORE E GRANITO MIMOSO LTDA e outros (6)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000182-68.2021.8.08.0032

APTE:
SERRARIA DE MÁRMORE E GRANITO MIMOSO LTDA - EPP

e OUTROS

A
PDO:
BANCO
DO BRASIL
S.A.

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. ART. 28 DA LEI Nº 10.931/04. SÚMULAS DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Serraria de Mármore e Granito Mimoso Ltda - EPP e outros, contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos em face de Banco do Brasil S.A., convertendo o mandado monitório em executivo e condenando os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A ação monitória foi ajuizada em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário firmada em 09/07/2019, no valor de R$ 113.350,88, com atualização para R$ 162.898,46.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de juros capitalizados na cédula de crédito bancário viola os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação; e (ii) verificar se é necessária a previsão expressa da capitalização de juros para sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida para contratos firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa no instrumento contratual, conforme consolidado nos Temas 246 e 247 do STJ.

No presente caso, a Cédula de Crédito Bancário assinada pelos apelantes contém cláusula expressa acerca dos juros capitalizados, indicando taxa mensal de 1,000% e taxa anual de 12,683%, sendo suficiente para atender à exigência de previsão expressa estabelecida pela jurisprudência e pela Lei nº 10.931/04.

A ausência do termo "capitalização de juros" no contrato não invalida a cobrança, desde que haja clara indicação de uma taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, como ocorre no caso dos autos, conforme entendimento firmado no REsp nº 973.827/RS.

A argumentação dos apelantes quanto à violação da boa-fé objetiva e do dever de informação não procede, uma vez que as condições de cobrança foram devidamente previstas no contrato, e a periodicidade da capitalização de juros foi expressamente informada na cláusula dos encargos financeiros.

A sentença, ao rejeitar os embargos monitórios, aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência vigentes, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa no contrato.

A previsão de uma taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para autorizar a cobrança de juros capitalizados, sem a necessidade do termo “capitalização de juros”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3º, e 702, §1º; Lei nº 10.931/04, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2008; STJ, REsp nº 1.112.879/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.03.2010 (Temas 246 e 247).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000182-68.2021.8.08.0032

APTE:
SERRARIA DE MÁRMORE E GRANITO MIMOSO LTDA - EPP

e OUTROS

A
PDO:
BANCO
DO BRASIL
S.A.

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpos
t
o
por
SERRARIA DE MÁRMORE E GRANITO MIMOSO LTDA - EPP

e OUTROS
,
eis que
i
nconformad
os

com
a
sentença
de Id nº

10545237
,
que
rejeitou os embargos monitórios opostos em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, convertendo, na forma do art.702, §1º, do Código de Processo Civil, o mandado inicial em executivo, bem como condenou os Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

E
xtrai-se dos autos que o Apelado ajuizou ação monitória em face dos Apelantes- devedor principal e avalistas – fincada no inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário
nº 22/96943-8

(Id 10545114) firmada em 09/07/2019 n
o valor de R$ 113.350,88, a qual deveria ser paga em 96 prestações mensais sucessivas, com vencimento final em 11/07/2027.

Assim, considerando o
vencimento da dívida
na data de
11/02/2020”

a Apelada pleiteou a condenação dos Apelantes ao pagamento do montante de R$ 162.898,46 (cento e sessenta e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), atualizado até 31/03/2021.

N
os Embargos Monitórios os Apelante sustentaram que
a impossibilidade de juros capitalizados, por ofensa ao princípio da boa-fé objetiva,
matéria que foi refutada pelo julgador primevo na sentença.

Inconformados, os Embargantes interpuseram o presente apelante, onde, n
as suas razões (
Id 10545240
)
, em apertada síntese, aduz
que
não há no título objeto da lide uma cláusula que disponha de forma clara sobre a possibilidade de cobrança de juros capitalizados e a sua periodicidade, de maneira que a ausência de informações que deveriam ser repassadas fez com que as apelantes assumissem obrigação não condizente com a projeção econômica de seu negócio,
violando, assim, a Apelada a boa-fé objetiva e o dever de informação.

Destarte, requereram
o provimento do recurso, para afastar a cobrança de juros capitalizados não contratados
e, outrossim, o acolhimento dos Embargos Monitórios.

Delimitados os elementos da lide e do recurso, adianto que é caso de seu desprovimento.

C
om
a vigência da Lei
10.931/2004
, originada da Medida Provisória 2.160-25 de 23/08/2001 (que substituiu a MP 1.963-17 de 30.03.2000), tornou-
se
admissível nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a
pactuação de juros remuneratórios capitalizados
com periodicidade inferior a um ano.

Registra-se,
outrossim,
que o STJ,
no julgamento do
REsp n.º 973.827/RS,
na di
nâmica dos recursos repetitivos
, firmou posição no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual, superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa anual efetivamente contratada, sendo portanto desnecessária cláusula contratual com o termo
“capitalização de juros”
.

Eis as teses firmadas:

Tema 246:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema 247:
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso dos autos, verifica-se que
os Apelantes aderiram
a Cédula de Crédito Bancário
na data
de
09/07/2019
, ou seja,
em data posterior à edição da MP 1.963-17/00, quando já era permitida a capitalização,
com previsão expressa de juros remuneratórios a taxa de
1,000
% ao mês e
12,683
%
ao ano,
o que ainda é reforçado pela inserção no pacto da cláusula referente aos “ENCARGOS FINANCEIROS” que, inclusive em seu “Parágrafo primeiro” evidencia a periodicidade da cobrança,
razão pela qual não há que se cogitar de ilegalidade d
a
incidência
,
ausência de estipulaçã
o ou violação do dever de informação.

Não bastasse,
a cédula de crédito bancário é regulada pela Lei nº 10.921/04, que permite a capitalização de juros, apenas exigindo, para tanto, a previsão expressa de tal forma de cobrança e a sua periodicidade, conforme disposto no § 1º do seu artigo 28:

Art.28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.

A
ssim, seja pela taxa juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
a descrição expressa na Cédula,
bem como pela autorização legal, não se cogita de abusividade na estipulação.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios devidos pelos Apelantes, com a ressalva que litigam sob pálio da gratuidade da justiça, a atrair, com efeito, a incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.